Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. TRESPASSE. FRANQUIA. DUE DILLIGENCE. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. GESTÃO TEMERÁRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PASSIVO OCULTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA SUCESSORA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A contradição que se deve ter em mente para autorizar o acolhimento dos embargos, e, em última análise, a modificação do julgado, há de ser a interna. Aquela que compromete a intelegibilidade e lógica dos fundamentos adotados pelo julgador.
3. Se o Colegiado perfilha norte de que a empresa franqueadora, que assumiu a gestão da franqueada, meses antes da assinatura do pacto, e não identificou, durante o período da gestão de crises (due dilligence), a existência de passivo tributário, mesmo tendo acesso irrestrito aos dados de todos os órgãos competentes, não pode alegar que a falta de especificação dos juros e multas, incidentes sobre o parcelamento, nos balancetes, ostente o mesmo valor de não contabilização do débito.
4. Exigir do julgador a modificação da premissa fática, que justificou a exclusão do administrador não sócio do processo, equivale à pretensão de reapreciação de toda a matéria dilucidada.
5. Embargos de declaração rejeitados.